Tribunal: TJBA
Processo: 8025279-28.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025279-28.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL SALVADOR

Advogado(s)
:
GEORGE ANDRE MONTEIRO

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSAÇÃO BANCÁRIA FRAUDULENTA. PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. OPERAÇÃO REALIZADA PELO OPERADOR LEGÍTIMO. VALIDAÇÃO POR TOKEN SMS. SEGURANÇA ADEQUADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A responsabilidade civil das instituições financeiras em operações bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo-se, contudo, a demonstração dos elementos configuradores do dever de indenizar: conduta lesiva, dano e nexo causal.

2.

Não caracteriza falha na prestação de serviços a transação bancária realizada pelo operador legítimo cadastrado, com utilização dos canais oficiais da instituição financeira e validação por token SMS enviado ao telefone cadastrado.

3.

O sistema de segurança bancária que exige identificação do operador, autenticação por senha e confirmação via token SMS atende às expectativas legítimas de segurança do consumidor.

4.

Ausente a demonstração de falha na prestação do serviço ou vulnerabilidade no sistema de segurança, não há nexo causal entre a conduta da instituição financeira e o alegado dano.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8025279-28.2023.8.05.0001, em que figura como
Apelante EDIFÍCIO RESIDENCIAL SALVADOR e Apelado BANCO INTERMEDIUM S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível,
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, de acordo com o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora